Tribunal: STF
Processo: HC 138433
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – AUSÊNCIA. O fato de caber recurso extraordinário contra o ato não obstaculiza a impetração.



    PROCESSO-CRIME MILITAR – LICENÇA. A licença do militar não é óbice à sequência de processo-crime militar.